Tribunal: TJSP
Processo: 0005098-12.2012.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Erro médico. Nexo causal entre o dano e ato de agente estatal não provado, ainda que se aplique a teoria da responsabilidade civil objetiva. Aplicação, ao caso, da Perícia pela qual não se verifica negligência na conduta dos profissionais médicos. Falha no serviço não caracterizada. Responsabilidade civil estadual afastada. Sentença

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Erro médico. Nexo causal entre o dano e ato de agente estatal não provado, ainda que se aplique a teoria da responsabilidade civil objetiva. Aplicação, ao caso, da Perícia pela qual não se verifica negligência na conduta dos profissionais médicos. Falha no serviço não caracterizada. Responsabilidade civil estadual afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.